Tribunal: TJSP
Processo: 0005908-19.2001.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida - Pretendida pelo banco embargante a rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0005908-19.2001.8.26.0191/50000, da Comarca de Ferraz
de Vasconcelos, em que é embargante/embargado BANCO DO BRASIL S/A,
são embargados/embargantes CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, ESTER
MARTINEZ LOPES DE OLIVEIRA, FRANCISCA INÁCIA DANTAS DE
OLIVEIRA - ME, FRANCISCA INACIA DANTAS DE OLIVEIRA e PAULO
JORGE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005908-19.2001.8.26.0191/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0005908-19.2001.8.26.0191/50000
Embargante/Embargado: Banco do Brasil S/A
Embgdos/Embgtes: Carlos Alberto de Oliveira, Ester Martinez Lopes de
Oliveira, Francisca Inácia Dantas de Oliveira - Me, Francisca Inacia Dantas de
Oliveira e Paulo Jorge de Oliveira
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Voto no 33659
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a propositura do
recurso Argumentos relevantes que foram enfrentados de
forma nítida - Pretendida pelo banco embargante a
rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por
esta Câmara Caráter infringente imprimido à arguição
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 509), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento à apelação do banco
embargante (fls. 498/506), tendo mantido a sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente e julgou extinto o processo executivo (fl. 457).
Sustenta o banco embargante, em síntese, que: deve ser
observado o art. 1.056 do atual CPC; houve afronta ao art. 240 do atual CPC, uma
vez que a citação válida interrompe a prescrição; não ficou demonstrada a sua
desídia; havia necessidade de intimação pessoal de seu patrono para dar andamento
ao feito (fls. 509/513).
É o relatório.
2. Os embargos em debate não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao apelo do banco
embargante, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 475/479), bem
como nas contrarrazões apresentadas pelos coexecutados Carlos Alberto de Oliveira
e Ester Martinez Lopes de Oliveira (fls. 490/491).
Constou do voto condutor que, para que se possa admitir tal
causa extintiva do processo (vide art. 487, inciso II, do atual CPC), o feito deve estar
parado em razão de falta de impulso processual atribuível ao exequente pelo tempo
de prescrição da pretensão executiva (fl. 501).
Foi mencionado que, cuidando-se de ação de cobrança (fl. 2),
baseada no “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Rápido” no 206.200.101 (fls.
21/23), em fase de cumprimento de sentença, é aplicável o prazo prescricional
previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que prevê que prescreve em
cinco anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005908-19.2001.8.26.0191/50000 -Voto no
3
público ou particular” (fl. 502).
Salientou-se que a contagem do prazo para a prescrição
intercorrente é iniciada a partir do último ato processual sem providência do
interessado (fl. 502).
Foram relatados os seguintes fatos:
“(...) a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança foi proferida em 17.2.2003 (fl. 257), tendo transitado
em julgado em 14.4.2003 (fl. 258).
O banco exequente deu início ao cumprimento de sentença em
17.10.2007 (fl. 289).
Infrutíferas
as
diligência
para
localizar
os
demais
coexecutados, assim como bens para garantir a execução (fls.
314/315, 330/339, 341, 346, 347, 348, 350), o banco
exequente requereu prazo de trinta dias para promover novas
diligências e dar prosseguimento ao feito, requerimento
deferido (fl. 352).
Ausente manifestação do banco exequente depois do decurso
do aludido prazo (fl. 353), os autos foram arquivados em
27.2.2009 (fl. 354 verso).
Somente em 31.8.2016 (fl. 357), após mais de sete anos, o
banco exequente requereu o desarquivamento do feito, quando
já se havia esgotado o prazo prescricional de cinco anos” (fl.
503).
Foi elucidado que, de acordo com o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, para se admitir a prescrição intercorrente, é prescindível a prévia
intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito, devendo o credor ser
intimado para opor fato impeditivo à ocorrência da prescrição apenas para se
assegurar a observância ao princípio do contraditório (fl. 503).
Foram transcritas, a esse respeito, manifestações do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (fls. 503/505):
“Recurso especial. Civil. Processual civil. Execução. Cédula
de crédito rural. Ausência de bens passíveis de penhora.
Suspensão do processo. Inércia do exequente por sete anos.
Prescrição intercorrente. Ocorrência. Súmula 150/STF.
1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de
execução de título extrajudicial.
2. 'Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da
ação' (Súmula 150/STF).
3. 'Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir
bens penhoráveis' (art. 791, inciso III, CPC/73).
4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente
permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005908-19.2001.8.26.0191/50000 -Voto no
4
5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete
anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência
para a localização de bens penhoráveis.
6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e
prescrição, instituto de direito material.
7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição
intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito
material prescreve em três anos.
8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar
andamento ao feito.
9.
Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas
interruptivas ou suspensivas da prescrição.
10. 'O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar
pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de
ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição' (REsp 1.589.753-PR, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 31.5.2016).
11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código
de Processo Civil (art. 921, §§ 4o e 5o, CPC/2015).
12. Recurso especial parcialmente provido” (REsp no
1.593.786-SC, registro no 2016/0079221-7, 3a Turma, v.u.,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em
22.9.2016, DJe de 30.9.2016) (grifo não original).
“Agravo interno no recurso especial. Execução paralisada por
prazo superior ao lapso de prescrição do direito material.
Prescrição intercorrente reconhecida. Intimação pessoal.
Desnecessidade. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp
no 1.487.316-PR, registro no 2014/0261912-4, 3a Turma, v.u.,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em
14.2.2017, DJe de 20.2.2017) (grifo não original).
“Recurso especial. CPC/1973. Execução. Reconhecimento da
prescrição intercorrente na origem. Necessidade de prévia
intimação do credor não para dar andamento ao processo, mas
para assegurar a oportunidade de suscitar eventual fato
impeditivo, interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional.
Princípios do contraditório e da ampla defesa. Inaplicabilidade
do art. 267, § 1o, do CPC/1973. Exigência exclusiva para a
configuração de abandono da causa. Acórdão recorrido em
conformidade com a orientação deste Superior Tribunal de
Justiça. Incidente de assunção de competência. Tema no 1.
Adequação
da
decisão
agravada.
Recurso
especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005908-19.2001.8.26.0191/50000 -Voto no
5
desprovido”
(REsp
no
1.557.129-PR,
registro
no
2015/0235540-4, 3a Turma, v.u., Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j. em 2.10.2018, DJe de 8.10.2018)
(grifo não original).
Ressaltou-se, no voto condutor (fl. 505), que foi observado o
princípio do contraditório, já que a instituição financeira exequente, intimada por
duas vezes para se manifestar sobre fato impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente (fls. 373, 449), sustentou que a prescrição não se consumou (fls.
375/378, 451/456).
Assinalou-se que, na data da entrada em vigor do atual CPC,
em 18.3.2016, o prazo prescricional já se tinha esgotado, motivo pelo qual não se
aplica à espécie o seu art. 1.056 (fl. 505).
Logo, o acórdão hostilizado não se ressentiu de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos presentes embargos
(fls. 509, 513).
2.2. Na realidade, o banco embargante revela inconformismo
com as proposições constantes do julgado.
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os ventilados embargos
declaratórios.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator